Tribunal: TJDFT
Processo: 0715582-72.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Embargos de declaração. Princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação objetiva do acórdão. Embargos não conhecidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova do direito vindicado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a aplicação de entendimento diverso.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença ou acórdão. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença ou acórdão, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
4. O embargante pretende, expressamente, a reforma da sentença na origem (alínea “A” do pedido – ID Num. 70635433 - Pág. 1), sem se referir à fundamentação do acórdão, muito menos, o impugna. Do cotejo de tais fatos, se extrai que o embargante ignorou completamente o dispositivo do acórdão. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões dos embargos de declaração e o que restou decidido no acórdão, condição necessária ao conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
5. Embargos não conhecidos.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.